Tribunal: TJES
Processo: 0003820-50.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003820-50.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO MARQUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003820-50.2019.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANTONIO MARQUES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITCMD. RECURSO INOMINADO. BOLÃO INFORMAL DE LOTERIA. PREMIAÇÃO RECEBIDA E PARTILHADA ENTRE OS APOSTADORES. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ITCMD.
DECLARAÇÃO EQUIVOCADA DE TERCEIRO À RECEITA FEDERAL QUALIFICANDO O REPASSE COMO DOAÇÃO.
NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROTESTO DE CDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUALIFICADO.
ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM INFORMAÇÃO OFICIAL PRESTADA POR PARTICULAR
. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO, ABUSO OU ARBITRARIEDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade de lançamento tributário de ITCMD, da correspondente Certidão de Dívida Ativa e do protesto realizado, condenando ainda o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a existência de fato gerador do ITCMD incidente sobre valores recebidos pelo autor em decorrência de prêmio lotérico obtido em bolão informal; e (ii) a configuração de responsabilidade civil do Estado pela constituição do crédito tributário e pelo protesto subsequente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A documentação acostada aos autos demonstra que os valores recebidos pelo autor decorreram de rateio de prêmio lotérico obtido em aposta coletiva informal, inexistindo animus donandi apto a configurar fato gerador do ITCMD. Contudo, a atuação administrativa teve origem em declaração de imposto de renda prestada pelo recebedor formal do prêmio, que qualificou equivocadamente o repasse como doação. Ausente demonstração de erro grosseiro, arbitrariedade ou atuação abusiva da Administração Tributária, não se configura ato ilícito estatal apto a ensejar reparação por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A anulação de lançamento tributário fundado em informação fiscal equivocadamente prestada por terceiro não enseja, por si só, responsabilidade civil do Estado, ausente demonstração de erro grosseiro, arbitrariedade ou manifesta ilegalidade da atuação administrativa.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Todavia, para melhor compreensão da controvérsia, registro que se trata de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Venécia, que julgou procedentes os pedidos formulados por ANTONIO MARQUES para declarar a nulidade do lançamento tributário relativo ao ITCMD, do aviso de cobrança, da respectiva Certidão de Dívida Ativa e do protesto dela decorrente, condenando ainda o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a Administração Tributária atuou legitimamente, com base em informações oficialmente prestadas à Receita Federal do Brasil pelo Sr. Máximo Fernandes de Deus, recebedor formal do prêmio lotérico, inexistindo ilicitude apta a ensejar responsabilização civil estatal. Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia instaurada nos autos decorre da constituição de crédito tributário referente ao ITCMD, consubstanciado no Aviso de Cobrança nº 6.013.986-0, posteriormente inscrito em dívida ativa, sob o fundamento de que o recorrido teria recebido doação no valor de R$ 222.312,96 efetuada pelo Sr. Máximo Fernandes de Deus.

O autor sustenta que o valor recebido não decorreu de doação, mas de rateio de prêmio lotérico obtido em bolão informal realizado entre amigos, circunstância posteriormente reconhecida pela sentença recorrida.

Nesse ponto, a sentença recorrida não merece reparo.

Dispõe o art. 35, inciso III, do Código Tributário Nacional, que o ITCMD incide sobre a transmissão gratuita de bens ou direitos por ato inter vivos. Da mesma forma, o art. 538 do Código Civil exige, para caracterização da doação, a presença do animus donandi.

A prova documental produzida nos autos demonstra satisfatoriamente que o valor percebido pelo recorrido decorreu de prêmio lotérico obtido mediante aposta coletiva informal realizada entre quatro participantes, cujo prêmio totalizou R$889.251,83, correspondendo a R$222.312,96 para cada apostador.

Consta, ainda, que o recorrido declarou os respectivos valores perante a Receita Federal como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, incidência própria dos prêmios lotéricos.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo juízo de origem no sentido de que a premiação lotérica, posteriormente partilhada entre os participantes do bolão, não configura fato gerador do ITCMD.

A circunstância de o Sr. Máximo Fernandes de Deus, recebedor formal do prêmio perante a Caixa Econômica Federal, ter declarado equivocadamente à Receita Federal a operação como "doação" não possui o condão de alterar a natureza jurídica do fato efetivamente ocorrido.

Desse modo, deve ser mantida a declaração de nulidade do lançamento tributário, do aviso de cobrança, da inscrição em dívida ativa e dos atos subsequentes.

Diversa, contudo, é a solução a ser adotada quanto à condenação por danos morais.

Embora a sentença tenha reconhecido a ocorrência de dano moral in re ipsa decorrente do protesto da CDA, entendo que a hipótese dos autos apresenta peculiaridades que afastam a caracterização de ato ilícito estatal indenizável.

Isso porque a atuação da Fazenda Pública não decorreu de iniciativa arbitrária ou de erro grosseiro na constituição do crédito tributário.

Ao contrário, verifica-se que o lançamento tributário foi efetuado com base em informação oficialmente prestada à Receita Federal pelo próprio Sr. Máximo Fernandes de Deus, que declarou expressamente o valor como doação efetuada ao recorrido.

Com efeito, o próprio autor reconhece na petição inicial que:

"o falecido MAXIMO FERNANDES DE DEUS acabou por lançar a título de DOAÇÃO para o requerente".

A Administração Tributária estadual, ao receber informação fiscal oriunda da Receita Federal apontando a ocorrência de fato potencialmente tributável, limitou-se a exercer sua atividade constitucional de fiscalização e constituição do crédito tributário.

É certo que, posteriormente, o contribuinte demonstrou a inexistência do fato gerador. Todavia, a invalidação do lançamento tributário não implica, automaticamente, o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado.

Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a presença de conduta antijurídica imputável à Administração, dano e nexo causal.

No caso concreto, embora tenha havido equívoco na constituição do crédito tributário, referido equívoco originou-se de declaração fiscal prestada por terceiro integrante do próprio grupo de apostadores, não se verificando atuação arbitrária, abusiva ou manifestamente negligente por parte do ente estatal.

A Administração Pública não possui o dever de presumir a incorreção de informações oficialmente prestadas ao Fisco federal por contribuinte regularmente identificado, especialmente quando inexistem elementos prévios que indiquem a falsidade ou impropriedade da declaração apresentada.

Ainda que se reconheça a nulidade do lançamento, a atuação estatal ocorreu no contexto do exercício regular da atividade tributária, fundada em elementos objetivos disponíveis à época da constituição do crédito.

Nessas circunstâncias, ausente o requisito da ilicitude administrativa qualificada, não há fundamento jurídico para a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença exclusivamente a fim de afastar a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização por danos morais.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida, especialmente quanto à declaração de nulidade do lançamento tributário, do aviso de cobrança, da Certidão de Dívida Ativa e dos atos constritivos dela decorrentes.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)